Tribunal: TJBA
Processo: 0500744-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500744-27.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUCLIDES DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEADOS. ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. IRRISÓRIO. REDIMENSIONAMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Na origem, o autor/apelante ajuizou a ação de cobrança do seguro DPVAT, visando a condenação das rés, no pagamento da complementação da indenização, com sua correção monetária, bem como a atualização monetária dos valores pagos na seara administrativa e a aplicação dos juros de mora.

2. De acordo com a sentença, o juiz a quo julgou procedente, em parte, o pedido do autor, condenando a parte ré a pagar a correção monetária do valor pago na seara administrativa (R$ 2.531,25), a ser calculada pelo INPC, a partir do evento danoso (19/06/2015), acrescida de juros de mora, a partir da citação.

3. Quanto às custas processuais e honorários advocatícios, ficou consignado, nos seguintes termos: “ Considerando que, em relação aos pedidos formulados na inicial, a autora sucumbiu em metade das parcelas pleiteadas, o pagamento das despesas deve ser proporcional, assim como o dos honorários do advogado, motivo por que condeno ambas partes a ratearem o pagamento das custas processuais, assim como dos honorários do advogado, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação”.

4. Tal condenação foi de correção monetária do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), pago administrativamente (ID 30328200 – pp. 12/13), a ser calculada pelo INPC, a partir do evento danoso (19/06/2015), acrescida de juros de mora, a partir da citação.

5. Em razão da natureza da causa, amparado, ainda, pelos critérios quantitativo e qualitativo do trabalho desenvolvido, e a probabilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais em valor irrisório após a fase de liquidação de sentença, aplica-se, ao caso, a regra prevista no art. 85, § 8º, do Código de Ritos, reformando em parte o
decisium
, fixando o seu valor em R$ 800,00 (oitocentos reais).

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n. 0500744-27.2017.8.05.0001
,
em que figura como apelante
EUCLIDES DA SILVA
e como apelos
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.